Tribunal: TJPA
Processo: 0001245-89.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001245-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO CAPANA, CLECIO DIAS BARBOSA, GISELI APARECIDA BORTOLI CAPANA

AUTORIDADE: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE A PENHORA DE BENS PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO ISOLADAMENTE, EM VISTA A EXECUÇÃO SE DESENVOLVER NO INTERESSE DO CREDOR – NÃO EFETIVADA A PENHORA EM DINHEIRO MOSTRA-SE ESCORREITA A PENHORA DE OUTROS BENS DO EXECUTADO, OBSERVANDO-SE PREFERENCIALMENTE A REDAÇÃO DO ART. 835 DO NCPC.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS INDICADOS A PENHORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001245-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLÉCIO DIAS BARBOSA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 4235917

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLÉCIO DIAS BARBOSA
, em face da decisão monocrática ID NUM 4235917 que DESPROVEU Agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes contra decisão interlocutória que determinou penhora de bens móveis e imóveis, em ação de execução.

A monocrática ora embargada apresenta a seguinte ementa:

“(...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE A PENHORA DE BENS PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO ISOLADAMENTE, EM VISTA A EXECUÇÃO SE DESENVOLVER NO INTERESSE DO CREDOR – NÃO EFETIVADA A PENHORA EM DINHEIRO MOSTRA-SE ESCORREITA A PENHORA DE OUTROS BENS DO EXECUTADO, OBSERVANDO, PREFERENCIALMENTE A REDAÇÃO DO ART. 835 DO NCPC – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS INDICADOS A PENHORA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

Quanto ao mérito, o recurso foi improvido, em razão de que, por não ter sido frutífera a penhora em dinheiro, bem como por não haver provas que demonstrem que os bens constritos se enquadrariam nas vedações do art. 833, do CPC, resta escorreita a decisão que deferiu a penhora sobre os bens da parte Executada/Agravante, ora em debate.

A parte ora recorrente alega que a decisão monocrática guerreada - a qual manteve a decisão do juízo
a quo
, proferida nos autos da execução, que determinou a penhora e remoção dos bens móveis e imóveis de propriedade dos Agravantes, mantendo, portanto, a penhora dos bens indicados nos itens B, C, D, E e G, e o maquinário descrito na letra B do item F da peça por meio da qual o Exequente/Agravado requereu medidas urgentes (
ID Num. 34513497, Pág. 5/6
, dos autos de origem – processo nº 0047139-39.2015.8.14.0039 – Execução de Título Extrajudicial) – estaria incorreta, levando em consideração o princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que os bens sujeitos à constrição seriam essenciais ao exercício de sua atividade laborativa (na condição de produtores rurais).

Relatam já haver noticiado fatos de extrema gravidade praticados pela Agravada (fiel depositária dos bens), eis que, conforme comprovado por perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, um dos bens penhorados e removidos (caminhão Iveco Stralis e Reboque) tiveram chassi, placa e documento adulterados.

Nas razões do presente agravo interno, os agravantes apontam que a decisão interlocutória que determinou a penhora de seus bens e a decisão monocrática deste órgão recursal que desproveu o Agravo de Instrumento violam o princípio da menor onerosidade da execução, su
stentando que os bens penhorados são essenciais ao exercício de sua atividade laboral e portanto, impenhoráveis, de acordo com o art. 833, do CPC/2015.

Requereram o conhecimento e provimento o agravo interno, para reformar a decisão monocrática objurgada e, por conseguinte, prover o Agravo de Instrumento para levantar a penhora.

Em decisão de
ID Num. 7473631
, recebi o recurso, sem efeito suspensivo.

Não houve contrarrazões pela parte Agravada (cfe. certidão de
ID Num. 8070179
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

A decisão monocrática objurgada é clara no sentido de que a medida adotada pelo Juízo atende ao princípio da menor onerosidade da execução, bem como que não há prova de que os bens penhorados seriam diretamente ligados à atividade laboral dos agravantes, de modo a serem considerados impenhoráveis.

Com efeito, a controvérsia examinada nos autos se origina da cobrança da ação executiva n. 0047139-39.2015.814.0039 ajuizada por Portal Produtos Agropecuários LTDA – EPP em face dos Executados MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI, CLECIO DIAS BARBOSA, EDILAINE STEFANO CAPANA, MARCELO APARECIDO CAMPANA e JOICE APARECIDA LORENZONI, em decorrência dos mesmos estarem em mora com as obrigações assumidas nas Cédulas de Produto Rural, representados pelos números 414 e 416, emitidas em 06 de dezembro de 2014.

Diz que os réus se obrigaram a entregar 129.962 sacas de soja no armazém da Requerente até a data de 30/05/2016. Contudo, entregaram apenas 59.034,76.

Requereu assim, a citação dos Executados para pagarem o débito ou oferecer bens à penhora.

Os Executados/Agravantes
MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLÉCIO DIAS BARBOSA
apresentaram Embargos à Execução sob o n. 0005345-04.2016.814.0039 aduzindo a inadequação da via eleita, por tratar-se a questão discutida de obrigação de entregar coisa incerta, no caso grãos de soja, o que de pronto macularia todo o caderno processual executivo por não haver a liquidez necessária ao processamento do título apresentado pela Embargada.

Argumentaram que a CPR 414/2014 estaria quitada, o que ocasionaria na inexigibilidade do título.

Diz que a Exequente/Agravada descumpriu o negócio jurídico havido entre as partes, em razão da entrega de sementes de qualificação diversa da discriminada na avença.

Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo à Execução e ainda a suspensão do registro do nome dos Embargantes nos órgãos de restrição ao crédito.

O Juízo a quo atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, fls. 188/191.

Em contestação a Exequente/Agravada rechaçou as preliminares suscitadas, requerendo a revogação do efeito suspensivo.

Em seguida, a Exequente/Agravada atravessou petitório alegando que o laudo de avaliação do imóvel dado em garantia à Execução é uma fraude, pois o subscritor nunca compareceu no imóvel.

Prosseguiu dizendo que a Fazenda Jamaica não existe.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu a decisão interlocutória objeto do Agravo de instrumento, saneando o processo com exame das preliminares suscitadas pelas partes, culminando com a revogação da liminar que atribui efeito suspensivo à Execução.

Inconformados
MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLÉCIO DIAS BARBOSA,
interpuseram o Agravo de Instrumento n. 00009419020178140000, que recaiu sob a minha relatoria, o qual foi julgado, no Acórdão n. Nº: 185193, sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE ENTREGA DE SOJA. CÉDULA GARANTIDA POR PENHOR AGRÍCOLA, AVAL, HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; ILIQUIDEZ DO TÍTULO; INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES, ALÉM DE TER REVOGADO A LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE, POR ENTENDER NÃO ESTAR PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuidam os autos de Agravo de Instrumento no qual os Executados atacam a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos de Embargos à Execução que saneou-os rejeitando as preliminares suscitadas pelos Executados, de inadequação da via eleita; iliquidez do título; inépcia da inicial por ausência de demonstrativo de débito e a nulidade da execução por cumulação indevida de execuções e revogou a liminar, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do NCPC.

2. Da análise dos autos, constato que o Executado/Agravante assumiu o compromisso através das Cédulas de Produto Rural n. 414 de entregar 41.925 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015 e na Cédula de Produto Rural n. 416, de entregar 88.037 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015, até o dia 30 de maio de 2015 nos armazéns da Agravada.

- Os títulos exequendos (fls. 117/121 e 123/127) são regidos pela Lei 8.929/1994 que regula a Cédula de Produto Rural, tendo preenchidos os requisitos exigidos no art. 3º da referida Lei, constituindo-os em título líquido, certo e exigível, na forma do artigo 4º, da norma referida, enquadrando-se assim na categoria de título executivo extrajudicial, por força do disposto no art. 783 e 784, incisos V e XII, do NCPC.

3. Sobre o rito escolhido na cobrança dos títulos, é de se consignar que a norma processual vigente à época da propositura da ação era o Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia duas espécies de execução, a saber: para a entrega de coisa certa e para a entrega de coisa incerta.

- Dentre os requisitos exigidos para ambas as espécies de execução está o título executivo e do demonstrativo de débito, além da comprovação de que a dívida encontrava-se vencida (CPC/73, art. 614),

- Do exame da petição inicial entendo preenchidos os pressupostos necessário ao trâmite de ação executiva, tendo a Exequente instruído a demanda com os títulos executivos extrajudiciais (fls. 361/372), a planilha de débito (fls. 352), as certidões lavradas pelo Cartório do Único Ofício de Paragominas registrando os bens dados em garantia (fls. 391/406 ? Volumes II e III) e a certidão do registro imobiliário que comprova o registro da hipoteca da Fazenda Jamaica, dada em garantia da obrigação assumida nas Cédulas de Produto Rural.

4. Consigne também que consta a indicação da espécie de execução que preferida pelo credor, in casu, a execução por quantia certa, permitida pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ no REsp 1377396, da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas e o REsp 327.650?MS, da lavra do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira fixaram o precedente de que no caso de o bem não ser entregue, nem encontrado no patrimônio do credor, a execução para entrega de coisa pode ser transformada em execução por quantia certa, sendo indispensável, nessa hipótese, a prévia liquidação do valor devido.

- Portanto, vencida a obrigação em 30 de maio de 2015, agiu certo o Exequente ao converter execução para entrega de coisa para a execução por quantia certa, utilizando como parâmetro a cotação do produto na referida data.

5. Deste modo, demonstrado ser o título líquido, certo e exigível e cumprido as exigências do art. art. 614 e 615, do CPC/73, afasta os vícios apontados nos Embargos à Execução e esvazia a probabilidade do direito. Por consequência, mostra-se escorreita a decisão que revogou a liminar, com base no art. 919, §2º, do NCPC.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e do ATO ATENTÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA

6. Sobre este tópico, os Agravados defendem que os Executados/Agravantes devem ser condenados, em decorrência da suposta fraude no registro da Fazenda Jamaica, por ter a Escritura Pública sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães (fls. 454/455) e possuir vícios quanto a descrição do bem, além do vendedor já ser falecido na data de sua confecção.

- Contudo, tal documento possui fé pública e não pode se desconstituído em Embargos à Execução, por exigir dilação probatória, motivo porque rejeito a pretensão recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a consequente revogação da decisão de fls. 508/510, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Os Agravantes, então, opuseram Embargos de Declaração, os quais foram submetidos a Acórdão de minha relatoria (
IDs Num. 34519065, Pág. 7/11, e 34519066, Pág. 1/2
- autos dos Embargos à Execução - nº 0005345-04.2016.8.14.0039), conhecido, porém negado provimento.

Assim, remontando ao ato decisório ora agravado (
ID Num. 4235917 – Pág. 02/10
), restou consignado que:

(...) Desta forma, em sendo regra, o processamento dos Embargos à Execução, nos termos do caput, do art. 919, do NCPC, bem como a 1ª Turma de Direito Privado já ter mantido o indeferimento do efeito suspensivo, a execução deve prosseguir com os atos constritivos. (...)

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada/reconsiderada a decisão agravada, sendo determinado que a parte Agravante permaneça como fiel depositária dos bens penhorados.

Pois bem. Não deve prosperar o recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento ou não dos atos de penhora efetivados pelo juízo de piso nas circunstâncias específicas em apreço, em face do princípio da menor onerosidade do devedor, uma vez que os bens sujeitos à constrição seriam essenciais ao exercício de sua atividade laborativa (na condição de produtores rurais), bem como em atenção ao art. 833, do CPC.

MÉRITO

Do exame da controvérsia, tenho que não assiste razão aos Recorrentes. Explico.

Veja-se que, na decisão ora objurgada, já restou firmado o entendimento de que, em sendo regra o processamento dos Embargos à Execução, nos termos do
caput
, do art. 919, do CPC, bem como a 1ª Turma de Direito Privado já ter mantido o indeferimento do efeito suspensivo, a execução deve prosseguir com os atos constritivos.

Consignou-se, também, que a execução se realiza no interesse do credor (NCPC, art. 797), cabendo a este a indicar os bens a serem penhorados (NCPC, art. 829, §2º).

A pretensão recursal escora-se no princípio da menor onerosidade que decorre a regra de que, quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado (art. 805 do Novo CPC).

Entretanto, não deve ser interpretado isoladamente, devendo-se privilegiar o princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passaria de medida ineficaz, pois o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado.

O que se pretende evitar é o exagero desnecessário de tais gravames, por este motivo, deve se seguir a ordem preferencialmente estabelecida no art. 835, do NCPC, vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Todavia, por não ter sido frutífera a penhora em dinheiro escorreita a decisão que deferiu a penhora sobre os bens do executado, ora em debate.

Cito precedentes:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. OFERECIMENTO, PELO DEVEDOR, DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE BEM IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PENHORA E À EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. CONSTRIÇÃO DE MAQUINÁRIO E SEMOVENTES DEFERIDA. MANUTENÇÃO DOS BEM NA POSSE DO DEVEDOR, COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE.
A ordem legal prevista no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser rompida de acordo com o caso concreto. Hipótese dos autos, todavia, em que ofereceu o devedor direitos e ações sobre imóvel que está adquirindo, sendo difícil sua avaliação e hasta pública, mostrando-se fundamentada a recusa do credor, portanto. Manutenção da constrição sobre maquinário agrícola e semoventes, em observância à ordem de penhora e à efetividade do processo executivo.
Possibilidade de manutenção dos bens penhorados na posse do devedor, como fiel depositário, haja vista que inexistente nos autos indícios de que estes venham a se deteriorar ou que esteja o réu promovendo atos que inviabilizem a satisfação da dívida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082699372, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 21-11-2019)

Frise-se, ainda, que não há provas que demostrem que os bens constritos se enquadrem nas vedações do art. 833, do CPC, vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

A respeito do assunto, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFERIMENTO DE PENHORA DE ESTOQUE, MOBILIÁRIO E MAQUINÁRIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS INDICADOS PELO CREDOR. NÃO DEMONSTRADO RISCO DE QUE DA PENHORA DOS BENS MÓVEIS POSSA RESULTAR À INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DA EXECUTADA QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 03211976420198217000 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PENHORA. ESTOQUE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Hipótese em que o presente recurso deve ser conhecido, haja vista que a decisão recorrida não se trata de mero despacho. Da leitura do provimento agravado, denota-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de redução da penhora constituída, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar contrarrecursal. No mérito, não há razão de fato ou de direito a justificar a reforma da decisão recorrida, na medida em que as agravantes não coligiram nenhum elemento probatório apto a roborar as alegações vertidas na peça recursal. Embora as recorrentes sustentem a inviabilização da continuidade das atividades empresariais, deixaram de coligir prova de tal situação, de modo que a manutenção do percentual arbitrado pelo Juízo de origem é impositiva. Preliminar contrarrecursal rejeitada, à unanimidade. Agravo de instrumento desprovido, por maioria.

(TJ-RS - AI: 70084476803 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 30/10/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFERIMENTO DE PENHORA DE ESTOQUE, MOBILIÁRIO E MAQUINÁRIO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM CONSTRITOS PELO BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU MESMO ALEGAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DOS BENS INDICADOS PELO CREDOR. NÃO DEMONSTRADO RISCO DE QUE DA PENHORA DOS BENS MÓVEIS POSSA RESULTAR A INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DO EXECUTADO QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70081868002 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 04/09/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2019)

Assim, inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,-
data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2022